Tribunal: TJDFT
Processo: 0028819-83.2011.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA.
I - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.
II - As qualificadoras indicadas na exordial acusatória devem ser mantidas quando houver indícios nos autos de sua configuração, a fim de que o Conselho de Sentença, após aprofundada análise da prova, decida por sua permanência ou não. A exclusão somente ocorrerá quando estiver totalmente dissociada do acervo probatório.
III - Havendo indícios de que o agente praticou o crime de homicídio tentado em razão de desavença anterior e de somenos importância com a vítima, de somenos importância, a qualificadora do motivo fútil deve permanecer na decisão de pronúncia.
IV - Recurso conhecido e desprovido.